Tribunal: STF
Processo: Rcl 30904
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-03
Data de publicação: 2019-09-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO – OBJETO. Surge impróprio o ajuizamento de reclamação por inobservância a verbete vinculante da Súmula do Supremo quando o ato atacado é anterior à edição do enunciado evocado.



    RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – IDENTIDADE MATERIAL – AUSÊNCIA. Não havendo identidade material entre o ato impugnado e o paradigma evocado, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação.